Tribunal: TJDFT
Processo: 0732590-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVIVÊNCIA PATERNA. CRIANÇA PORTADORA DE TEA. VISITAÇÕES. ACOMPANHAMENTO DE CUIDADORA. DESNECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou acompanhamento obrigatório de cuidadora durante visitas paternas a criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a imposição de acompanhante durante a convivência paterna atende ao melhor interesse da criança ou representa restrição desproporcional ao direito fundamental à convivência familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A convivência paterna havia sido regulamentada desde janeiro de 2025 por decisões que expressamente dispensaram a presença de acompanhante, mantida em julgamentos posteriores e não impugnada pela genitora.
4. A imposição de supervisão por terceiro durante exercício do poder familiar constitui medida excepcional que exige demonstração concreta de risco à integridade da criança, requisito não evidenciado nos autos, considerando que a convivência ocorria regularmente desde janeiro de 2025 sem intercorrências documentadas.
5. O regime de visitação estabelecido – dez horas quinzenais aos sábados e três horas semanais – já incorpora limitações protetivas adequadas às necessidades especiais do menor, não justificando restrições adicionais que comprometam a autonomia parental e a formação natural do vínculo paterno-filial.
6. A capacidade adaptativa da criança a diferentes contextos – demonstrada pela frequência escolar sem acompanhamento da referida assistente – evidencia que a supervisão constante não constitui requisito indispensável para sua segurança e bem-estar durante períodos específicos de convivência paterna.
7. A pendência de estudo psicossocial determina a necessidade de preservação das condições naturais de convivência para adequada avaliação técnica da dinâmica familiar, sendo a interferência externa fator potencialmente distorsivo das conclusões periciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento: 1. A imposição de acompanhante durante visitas paternas a criança portadora de TEA, sem superveniência de fato novo grave, viola o princípio do melhor interesse do menor quando compromete a naturalidade da relação paterno-filial. 2. O regime de convivência deve permitir ao genitor assumir integralmente os cuidados com o filho, fortalecendo vínculos de confiança e responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o e 19.
Jurisprudência relevante citada: Não aplicável.